Tribunal: TJES
Processo: 5000996-12.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000996-12.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ENI DOS SANTOS ROSA e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
. COBRANÇA EXCESSIVA EM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação cível interpostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. e Eni dos Santos Rosa contra sentença que julgou procedente ação indenizatória, confirmando tutela de urgência, desconstituindo a cobrança da fatura de junho de 2023 no valor de R$ 985,97 e condenando a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se houve falha na prestação do serviço pela concessionária, configurando cobrança indevida e dano moral decorrente da suspensão do fornecimento de energia elétrica;
(ii) avaliar a adequação do quantum fixado a título de indenização por danos morais, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, diante da sua hipossuficiência.

A concessionária não comprova a regularidade da fatura de junho de 2023, que apresenta consumo de 1.098 kWh, discrepante da média de 68 a 110 kWh mensais registrada entre janeiro de 2022 e maio de 2023.

O aumento excessivo no consumo e a ausência de justificativa técnica plausível para tal diferença indicam falha na prestação do serviço, presumindo-se erro no medidor ou na cobrança.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão do inadimplemento de fatura irregular caracteriza dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência consolidada.

O valor fixado para indenização por danos morais (R$ 3.000,00) é compatível com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do ato, o porte econômico das partes e os precedentes jurisprudenciais desta Corte.

A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa é cabível, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica em decorrência de cobrança irregular de consumo excessivo configura dano moral in re ipsa.

A fixação do quantum indenizatório deve observar a gravidade do ato ilícito, os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e os precedentes jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II, e art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0029472-73.2018.8.08.0048, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 13/04/2023; TJES, Apelação Cível nº 0000423-46.2019.8.08.0017, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 15/08/2023; TJES, Apelação Cível nº 020180006767, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 03/03/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
EDP
ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

e por
ENI DOS SANTOS ROSA
contra a r. sentença proferida nos autos da ação indenizatória ajuizada por
ENI DOS SANTOS ROSA
,
que
julgou procedente o pedido inicial para: “
a) confirmar em definitivo a decisão que antecipou os efeitos da tutela de urgência (ID 31629238); b) desconstituir a cobrança da fatura de junho de 2023, no valor de R$ 985,97 (novecentos e oitenta e cinco reais e noventa e sete centavos), devendo haver o refaturamento do consumo; e c) condenar a EDP a pagar a parte autora indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00, com juros e correção monetária pela Selic, a contar da citação
”.

Condenou, ainda, a concessionária de energia elétrica ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (ID 9901322), a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. argumenta que: (i) a narrativa inicial reflete, quando muito, a existência de mero dissabor decorrente de atividades corriqueiras, hipótese insuficiente para a configuração do dano moral, conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça; (ii) a quantia fixada é excessiva referente a condenação por dano moral devendo assim ser fixada a menor; (iii) tratando a hipótese de relação de consumo, estamos diante de um caso de responsabilidade contratual, terreno em que eventual inexecução ou descumprimento de obrigação não é capaz de ensejar dano moral, muito menos, indenizável; (iv) a indenização fixada por cobranças de faturas correspondentes ao consumo da energia elétrica da instalação trata-se de enriquecimento ilícito do apelado, porque de todo modo houve consumo de energia elétrica; (v) eventuais negativação e suspensão do fornecimento de energia elétrica constituem exercício regular de um direito, e, por fim, que (vi) inexistiu defeito na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica.

Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda, ou, subsidiariamente, que seja reduzida a verba reparatória fixada para patamares condizentes com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por sua vez, ENI DOS SANTOS ROSA aduz em suas razões recursais (ID 9901326), em suma, que o valor fixado a título de indenização pelos danos morais experimentados pela consumidora deve ser majorado, pois não corresponde especialmente ao sofrimento da apelante e à gravidade da conduta da empresa, que culminou na interrupção de serviço essencial.

Contrarrazões nos IDs 9901328 e 9901330 pelo desprovimento dos recursos interpostos.

Preenchidos os requisitos intrínsecos
e extrínsecos de admissibilidade do recurso, passa-se a analisar as suas teses recursais.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste na análise da existência de defeito na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica e seus desdobramentos, incluindo a discussão acerca do dano extrapatrimonial sofrido pelo consumidor e sua quantificação.

Ao que se depreende, a consumidora autora afirma que “de acordo com a fatura, a requerente teria consumido 1.098 (mil e noventa e oito) KWh de energia elétrica em sua residência no mês de junho de 2023. Contudo, o consumo de energia elétrica informado pelo réu para o mês de junho de 2023 na residência da autora, destoa completamente do consumo nos meses anteriores”.

Nesse cenário, defende que o consumo de energia elétrica do mês de junho de 2023 apresenta erro, uma vez que “não guarda qualquer compatibilidade com a média dos meses anteriores”.

Destaca, por fim, que em razão do inadimplemento da fatura do mês de junho de 2023, a qual entende ser indevida, foi suspenso o serviço de energia elétrica em sua residência.

Pois bem.

Inicialmente, não se questiona o fato de que a relação de direito material estabelecido entre as litigantes possui natureza de consumo, devendo, portanto, ser regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor.

Assim sendo, cabível a inversão do ônus da prova com vistas à facilitação da defesa do consumidor em juízo, como efetuado no caso dos autos.

De fato, como disposto na r. sentença, a concessionária de energia elétrica não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a regularidade da fatura de energia elétrica da residência da consumidora do mês de junho de 2023, que alcançou o consumo de 1.098 Kwh.

A referida fatura discrepa muito da média de consumo da residência do consumidor, que entre os meses de janeiro de 2022 a maio de 2023, girou em torno de 68 e 110 Kwh por mês, consoante se observa das várias contas de energia elétrica anexadas aos autos (ID 9901019). A título de exemplo, em comparação ao mês anterior (maio de 2023), o consumo aumentou de 107Kwh para 1.098 Kwh em junho de 2023, mais de 10 (dez) vezes o consumo verificado no mês anterior.

Com efeito, ocorrendo acréscimo excessivo na medição do fornecimento de energia, de forma a registrar um consumo muito superior à média dos meses anteriores e estando ausente a comprovação de fato que justifique a exacerbada cobrança, pressupõe-se a existência de erro no medidor ou na cobrança.

Assim, inexistindo provas que evidenciem a regularidade da exacerbada fatura de energia elétrica de junho de 2023, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da consumidora (art. 373, II do CPC), verifica-se que a recorrida logrou êxito em demonstrar o fato constitutivo de seu direito, isto é, a existência de cobranças exorbitantes que não encontram correspondência em quaisquer outras faturas anteriores relativas a seu imóvel, merecendo ser mantida a r. sentença no ponto.

Quanto ao dano moral, inquestionável a sua configuração, uma vez que houve suspensão no fornecimento de energia elétrica da residência do consumidor em razão do inadimplemento da fatura irregular, sendo o dano, neste caso,
in re ipsa
, nos termos do entendimento da jurisprudência pátria, confira-se:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – MÉRITO – ENERGIA ELÉTRICA – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) - APURAÇÃO UNILATERAL – ILEGALIDADE - CORTE DE FORNECIMENTO - DANO MORAL – IN RE IPSA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessionária de serviço público de energia elétrica deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo de energia elétrica a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral, mormente quando não corroborada a prova em Juízo. 2.
A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, em regra, enseja dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a produção de prova do abalo moral experimentado
. Data: 13/Apr/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0029472-73.2018.8.08.0048 Magistrado: ANNI
BAL DE REZENDE LIMA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica

Quanto ao
quantum
arbitrado pelo d. Magistrado
a quo
, objeto de irresignação de ambas as partes recorrentes, verifica-se que o valor de R$3.000,00 (três mil reais) está condizente com as particularidades do caso concreto, notadamente o erro grosseiro da fatura diante da simples residência, e consentâneo à jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, sem caracterizar enriquecimento indevido da consumidora:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – INADIMPLÊNCIA
– AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO –
DANO MORAL – PRESUMIDO
– DANO MATERIAL – NÃO CARACTERIZADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para a suspensão do serviço de energia elétrica, ainda que decorrente da inadimplência do consumidor, é imprescindível a prévia notificação, conforme art. 172 e 173 da ANEEL. 2.
Este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido que “[...] a
suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011180071687, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA). 3.
Montante indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) condizente com o que vem sendo aplicado por este Tribunal
. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Data: 15/Aug/2023 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 0000423-46.2019.8.08.0017 Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Indenização por Dano Moral

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÍVIDA PRETÉRITA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO.
CORTE DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO CORRETAMENTE DE MANEIRA PROPORCIONAL. INEXISTÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
FINALIDADE PREVENTIVA ATENDIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS CORRETAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECUSAIS. CABIMENTO EXCLUSIVAMENTE EM FAVOR DOS PATRONOS DA AUTORA. RECURSOS DESPROVIDOS.[...] 5) O montante da indenização por danos morais deve ser estabelecido a partir da análise, fundamental, de 04 (quatro) elementos, quais sejam: i) a repercussão na esfera do lesado; ii) o potencial econômico-social do lesante; iii) o valor habitualmente utilizado pela jurisprudência desta Corte de Justiça ao apreciar casos semelhantes; e iv) as circunstâncias específicas do caso que justifiquem a definição do valor da indenização em patamar distinto, com isso alcançando a compensação de uma parte e o sancionamento da outra, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6)
Na hipótese, levando-se em conta os critérios da razoabilidade, grau de culpa, porte econômico das partes e da própria gravidade do fato, considero razoável e proporcional o arbitramento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da autora, até mesmo porque este montante se encontra compatível com os valores habitualmente preservados por esta Corte de Justiça em casos semelhantes
, motivo pelo qual não há necessidade de se alterar o valor estabelecido nestes autos, inexistindo ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e enriquecimento ilícito da requerente.[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 020180006767, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020). Sem grifos no original

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
dos
presente
s
recurso
s
e, no mérito,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença proferida.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios
sucumbenciais devidos pela concessionária apelante
para 1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.